Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. VINTE ANOS DE MAGISTÉRIO. REGÊNCIA DE CLASSE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. ENCAMINHAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução da carga horária semanal da parte autora em 20% (vinte por cento), uma vez que a recorrida já conta com mais de vinte anos de magistério em regência de classe na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
3. O artigo 9o, § 5o, da Lei Distrital no. 5.105/2013 permite ao servidor da carreira Magistério Público a redução da carga horária em sala de aula, em 20% (vinte por cento), após o vigésimo ano em regência de classe.
4. O artigo 15 da Portaria no. 259 de 15/10/2013 – SEE/DF destina-se a viabilizar a execução da Lei, regulamentando as condições a serem observadas, dentre elas a exigência de o professor aguardar, em regência de classe, pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência gerada pela redução de sua carga horária.
5. A Administração não negou o pedido administrativo, apenas condicionou sua fruição ao encaminhamento de novo professor, a fim de não prejudicar o ano letivo e as atividades escolares dos alunos, razão por que a parte recorrida deve aguardar até a contratação de seu substituto.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.